Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720342-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HELOISE HELENA ASSUNCAO MAGALHAES DECISÃO SUL AMERICA SERVICOS DE SAÚDE S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 156980262, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por HELOISE HELENA ASSUNCAO MAGALHAES, que deferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento à autora. Pedido de efeito suspensivo indeferido (id. 47131226). A il. Advogada noticia o falecimento da agravada-autora e pede "nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC, a suspensão do presente processo, determinando-se a intimação do espólio da Demandante bem como de seus sucessores para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado" (id. 47965903). Da consulta aos autos originários, vê-se que a MM. Juíza decidiu em 7/6/2023 : "Ante a notícia do falecimento da parte autora, consoante certidão de óbito de ID 161158184, defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que haja a regularização do polo ativo da ação, mediante indicação do inventariante, com a juntada do respectivo termo, ou por meio de habilitação dos herdeiros da autora falecida, consoante arts.313, I, e 689, do CPC. Ademais, tal providência compete à patrona ora constituída. Intime-se." Assim, suspendo a tramitação do presente recurso por 30 dias, para se aguardar a regularização acima determinada. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 19 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora